Tribunal: TJDFT
Processo: 0758537-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0758537-93.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANDIRA DOS SANTOS SOUZA MIRANDA VIEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JANDIRA DOS SANTOS SOUZA MIRANDA VIEIRA contra a decisão monocrática (ID 41611007) que não conheceu do recurso extraordinário, por deserção. A embargante aponta contradição na decisão sob o argumento de que a gratuidade de justiça foi concedida na sentença. É o breve relato. Decido. Conheço, mas rejeito os embargos, uma vez que não há nos autos decisão de concessão da justiça gratuita à embargante. Com efeito, a sentença (ID 33040662) não concedeu os benefícios da justiça gratuita à embargante. Inclusive, após a apresentação do recurso inominado, a recorrente foi intimada para apresentar novos documentos ou efetivar o pagamento das custas recursais (ID 33193881), ocasião em que optou por promover o pagamento das custas (ID 33512407). Assim, ante a falta de comprovante do pagamento das custas recursais, ao tempo da interposição do recurso extraordinário, forçoso concluir pela deserção do recurso. Embargos conhecidos e rejeitados Publique-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da 3a Turma Recursal